Tribunal: TJSP
Processo: 1002508-68.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
r. Lei Estadual no 17.470/21 que efetivamente instituiu a exação no Estado de São Paulo. Lei Complementar Federal no 190/2022, que, por sua vez, veiculou apenas normas gerais sobre o tributo. Instituição do ICMS/Difal no exercício financeiro de 2021, com cobrança a partir de 01.04.2022 que não viola os princípios de anterioridade anual e nonagesimal. Comunicado CAT no 02/2022. Ausência de ato ilegal. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002508-68.2022.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/08/2022; Data de Registro: 01/08/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Antonio Celso Aguilar Cortez

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/08/2022

Data de publicação:

01/08/2022

Ementa:
Mandado de segurança. Pretensão de suspensão da exigibilidade da cobrança do DIFAL (Diferencial de Alíquota do ICMS, dos impostos devidos ao Estado, decorrentes das operações interestaduais de venda de mercadorias remetidas a consumidores não-contribuintes do imposto, por todo o exercício de 2022. Sentença de denegação da segurança. Tema 1.093/STF fixando o entendimento de que depois da Emenda

Ementa:
Mandado de segurança. Pretensão de suspensão da exigibilidade da cobrança do DIFAL (Diferencial de Alíquota do ICMS, dos impostos devidos ao Estado, decorrentes das operações interestaduais de venda de mercadorias remetidas a consumidores não-contribuintes do imposto, por todo o exercício de 2022. Sentença de denegação da segurança. Tema 1.093/STF fixando o entendimento de que depois da Emenda Constitucional no 87/2015, a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS exigia lei complementar. Lei Estadual no 17.470/21 que efetivamente instituiu a exação no Estado de São Paulo. Lei Complementar Federal no 190/2022, que, por sua vez, veiculou apenas normas gerais sobre o tributo. Instituição do ICMS/Difal no exercício financeiro de 2021, com cobrança a partir de 01.04.2022 que não viola os princípios de anterioridade anual e nonagesimal. Comunicado CAT no 02/2022. Ausência de ato ilegal. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso não provido.